Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702776-52.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDO LUIZ CUNHA CASTELO BRANCO DECISÃO Agravante isento de preparo. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que o DF busca ordem judicial para suspender e reformar a decisão proferida na origem que determinou o enquadramento funcional do agravado como pessoa com deficiência. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, presentes os requisitos da tutela pleiteada. Da análise dos autos na origem, embora o agravado possua carteira de identidade emitida pela PCDF como portador de deficiência e CNH com a mesma característica, não há informação sobre o efeito imediato do reconhecimento pela Secretaria de Estado de Saúde em nível funcional. A alegação genérica de violação a direito fundamental não é suficiente para a concessão da tutela de urgência, que exige para tanto a probabilidade do direito - o que está demonstrado - e a urgência, que possui como elementos o perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, o que não ficou comprovado. E a inexistência de prova do direito violado exige prudência e oitiva prévia do ente público, que sofrerá as consequências da decisão judicial. Esse cenário de dúvida e de prejuízo iminente ao DF evidencia os requisitos para concessão da tutela recursal (parágrafo único, art. 995, CPC). Anoto que ainda que ofertada contestação nos autos principais, à luz dos estatutos da Pessoa com Deficiência Lei 13.146/2015 e Lei 4.317/2009-DF, não remanesce razão para a manutenção da providência liminar porquanto não apontada a lesão grave concreta ou efeito imediato dessa no âmbito funcional que decorra do reconhecimento judicial pleiteado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão que concedeu a tutela de urgência ao agravado. Intime-se a parte agravada. Comunique-se o juízo de origem, dispensando informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.